Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARO EM IMÓVEL ALUGADO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DEMONSTRADAS. LOCATÁRIO. VAZAMENTO DE ÁGUA EM IMÓVEL RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO POR MAIS DE 30 DIAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 5.360,00 (cinco mil, trezentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais e o no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Narrou que, em outubro de 2022, firmou contrato de locação residencial com a MK Administradora de Bens LTDA. Relatou que no mês seguinte identificou um vazamento de água e comunicou o problema ao representante da empresa de engenharia requerida. Ressaltou que o problema se intensificou com a chegada das chuvas, gerando prejuízo de ordem material. Pontuou que sua família iria passar as festas de fim de ano em seu apartamento, contudo, ela teve que desmarcar a reunião familiar, já que o problema que não foi solucionado. Asseverou que o vazamento foi resolvido somente em janeiro de 2023, contudo, não houve reparação dos prejuízos de ordem material e moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56178625). Contrarrazões apresentadas (ID 56178635).

4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade passiva e ativa e quanto aos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a autora não é proprietária do imóvel, sendo, apenas, locatária, cujo vínculo se dá só com a locadora (MK Administradora de Bens Ltda), assim, segundo suas razões, a recorrida é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois litiga por direito de terceiro. Ressaltou que não tem relação com o imóvel indicado na inicial, não havendo prova de solidariedade entre a recorrente e a locadora, nem tão pouco participação societária. Afirmou que não há o que se falar em indenização por qualquer tipo de dano, ante a inexistência de relação com a proprietária do imóvel. Salientou que a SPE4, assim que soube do problema, enviou um funcionário ao local e se diligenciou a promover a substituição do armário, tendo contratado marceneiro indicado pela própria autora que se negou a firmar acordo formal para o reparo. Ponderou que no caso dos autos não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, o seu provimento para caçar a r. sentença ante a ilegitimidade passiva e ativa e a reforma da r. sentença julgando os pedidos iniciais improcedentes. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, que os valores da condenação sejam fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, a legitimidade ativa da autora é comprovada pois, na qualidade de locatária, tinha o dever de conservar o imóvel, nos termos do parágrafo primeiro da cláusula décima sexta do contrato de locação (ID 56177698 – p. 03). A legitimidade passiva da recorrente se mostra clara ante as evidências materiais contidas nos autos. Conforme se verifica dos e-mails anexados na inicial (ID 56177700, ID 56177702, ID 56177704 e ID 56177706), a recorrente foi a responsável pelo reparo do imóvel, demonstrando, assim, a existência de vínculo obrigacional. Preliminares de ilegitimidade rejeitadas.
7. A deterioração do bem em razão da demora no reparo restou devidamente comprovada conforme fotos e vídeos constantes da inicial (ID 56177708, ID 56177710, ID 56177712, ID 56177717 e ID 56177719). Havendo provas claras do dano, do nexo causal e da extensão do prejuízo (ID 56178515), a indenização material fixada deve ser mantida, nos termos da r. sentença.
8. Dano moral. Resta devidamente comprovado nos autos o transtorno vivenciado pela autora em relação ao extenso vazamento que permaneceu pingando água do teto por vários cômodos do apartamento localizado em prédio residencial de construção recente (documentado tanto por fotos quanto por vídeo cujo link consta da inicial), cuja situação se manteve por mais de um mês, caracterizando desídia da empresa responsável pela construção do local. O fato narrado importa em lesão a direitos da personalidade da recorrida, porquanto ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a esfera pessoal, de maneira a configurar o dano moral. Destaca-se que a caracterização do dano moral indenizável prescinde da má-fé do fornecedor.

9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da empresa de engenharia.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
11. Custas recolhidas. Fixados honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.